Tribunal: TJDFT
Processo: 0710250-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710250-08.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARAH HANNY ALVES PEIXOTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por SARAH HANNY ALVES PEIXOTO, contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A. Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, a apelante peticiona requerendo a desistência da ação (ID 75708414). É o breve relato. Decido. Segundo consta do art. 485, VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação, o que importa na prejudicialidade da apelação e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Nesse sentido é a Jurisprudência deste TJDFT: “(...) 2. Se a parte autora alcança a providência pretendida no feito extrajudicialmente, e expressamente requer a extinção do feito sem resolução do mérito pela desistência, configurada está a perda do objeto e consequente ausência de interesse na análise recursal. (...)”. (20171310008764APC, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017). Portanto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e NÃO CONHEÇO do recurso por estar prejudicado, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 485, VIII, e 932, III, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado do feito e adotem-se as providências de praxe. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2025 16:09:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador